Tribunal: STF
Processo: AO 2544
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Silvio Henrique Camara Tiberio em face da União e do Estado do Paraná, na qual se requer: “1 - ordenar a imediata efetivação do autor na função de agente delegado titular da serventia do 1º Oficio de Notas e Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Assis Chateaubriand-PR;” e “e.2 – seja declarada a inconstitucionalidade das Resoluções nº 80 e nº 81, editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista sua total incompetência para legislar, vez que as referidas resoluções assim o fizeram”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Toledo/PR, objetivando a efetivação do Autor na titularidade da serventia atualmente ocupada, com o reconhecimento da invalidade das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça em seu desfavor.
    O Autor narra que "iniciou suas atividades no 1º Oficio de Notas e Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Assis Chateaubriand-PR, em 04 de novembro de 2003, sendo que em 10 de agosto de 2004 foi homologado escrevente substituto pela portaria 17/2004”. 
    Relata que, “em data de 21 de maio de 2008 o requerente foi designado para responder pelo oficio ante o afastamento do titular, Sr. Amério do Canto Rodrigues, conforme portaria 07/2008. Com o falecimento do então titular já afastado desde a referida data acima, o requerente foi nomeado titular no ano de 2012, conforme a portaria 17/2012”.
    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Aduz que, “no presente caso, verifica-se que, desde o ano de 2008, com o afastamento do então titular do ofício, em data de 21 de maio de 2008, o autor assumiu a titularidade da serventia, portanto, há mais de 5 (cinco) anos é a legítima titular do ofício, nunca tendo havido qualquer questionamento da Administração ou de terceiros sobre esta situação”.
    Alega que “caberia à Administração Pública, no extenso prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, regularizar a situação da serventia, provendo-a por concurso, se assim entendesse conveniente.".
    Salienta que “a jurisprudência vem reconhecendo que existem direitos e posições jurídicas autônomas, decorrentes da segurança jurídica, da normatividade do princípio da boa-fé, que potencialmente são capazes tem culminar no afastamento da aplicação do art. 37, I e II, da Constituição Federal de 1988.”.
    Assevera ser "possível afastar a “imposição” constitucional de realização de concurso público, para que a segurança jurídica e a boa-fé do autor sejam adequadamente tuteladas, considerando o já apontado lapso temporal transcorrido, que implicou na estabilização da posição jurídica do autor."
    Requer, “ante os motivos de fato e de direito acima expostos, a declaração da inconstitucionalidade das resoluções nº 80 e nº 81 editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a anotação da pendencia judicial nas serventias a qual é titular a requerida é medida que se impõe.”.
    O Estado do Paraná apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a inadequação da via eleita, a falta de interesse de agir e a incompetência da Justiça Federal para apreciar a matéria. No mérito, aduz que, nos termos do art. 236, §3º, da Constituição, "o ingresso do titular da serventia, seja por meio de provimento ou remoção, dá-se exclusivamente por meio de concurso público".
    A União, por sua vez, sustenta, preliminarmente, que “a presente ação repete, a menor, requerimento formulado em anterior ação direta de inconstitucionalidade, sendo evidente a prejudicialidade daquela em relação a esta. Ademais, não pode haver decisão judicial nesta instância que contraste com as decisões do STF".
    No mérito, afirma que “não se pode permitir, na defesa de interesses meramente subjetivos, a burla ao comando constitucional do art. 236, § 3°, cuja eficácia plena e aplicação direta, imediata e integral, não se discute”.
    Finda a instrução, foi proferida sentença que extinguiu, em parte, a ação, sem resolução de mérito, ante a inadequação da via eleita, e, na parte conhecida, declinou da competência “ao Juízo de Direito da Vara Cível e Anexos da Comarca de Assis Chateaubriand/PR, para processar e julgar o pedido de efetivação do autor na função de agente delegado titular do 1º Oficio de Notas e Protestos de Títulos e Letras daquela Comarca.”
    Interpostas apelações pela União, no que concerne aos honorários, e pelo Estado do Paraná, em relação à alegada ilegitimidade passiva, o Tribunal Regional da 4ª Região não as conheceu, sob fundamento de que não era o recurso cabível no caso.
    Opostos embargos de declaração pelo Estado, o TRF da 4ª Região, em razão da determinação contida nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado na referida ADI. 
    É o breve relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    A pretensão central do Autor é voltada à inconstitucionalidade das Resoluções 80/2009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância das serventias extrajudiciais -, retirando-se, por consequência, a serventia alegadamente titularizada pelo Autor da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/PR, regulado pelo Edital 01/2014. Logo, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado- membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.
    No mérito, conforme já afirmado, o autor, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do 1º Oficio de Notas e Protestos de Títulos e Letras da Comarca de Assis Chateaubriand-PR, em relação à qual respondeu na condição de interino desde 2008. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade das Resoluções 80/2009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/PR.
    De acordo com o que consta dos autos, o Autor foi designado, em 10/08/2004, no cargo de Escrevente Substituto do 1º Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos da Comarca de Assis Chateaubriand/PR (doc. 6, fl. 4). Em 2008 foi designado para responder pela serventia, como substituto, em razão do afastamento de seu titular (Portaria 07/2008). Já no ano de 2012, com a vacância da mencionada serventia em decorrência do falecimento do titular, passou a responder precariamente pela serventia, até o preenchimento da vaga por concurso público (Portaria 17/2012 - doc 6, p. 1). Fica o registro de que, ao contrário do quanto sustentado na petição inicial, não foi o autor nomeado titular da delegação no ano de 2012, mas sim interino, o que se infere, de forma expressa, do mencionado ato administrativo emanado do Poder Judiciário do Paraná. E nem poderia ser diferente, tendo em vista que a declaração de vacância da serventia se deu bem depois da vigência das Resoluções do CNJ 80 e 81, ambas de 2009.
    Assim, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Nem há que se falar em inconstitucionalidade das Resoluções 80/2009 e 81/2009, ante a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a matéria nelas versada, tendo em vista que é posicionamento pacífico desta CORTE o entendimento segundo o qual o CNJ, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao declarar a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade no art. 236, § 3º, da Constituição Feral, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.
     No que concerne ao instituto da decadência administrativa, cumpre destacar que a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (MS 29.082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 30/8/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2018; MS 29.021 ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.557, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2016; MS 27.909 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/2/2015). 
    Desse modo, têm-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;
    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 248.230,24 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2004 até 03/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 352.379,83 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 32.590,39 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente